Tribunal: TJMT
Processo: 1018848-19.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018848-19.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (EMBARGANTE), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (EMBARGANTE), WILLIAM SANTOS FERREIRA - CPF: 135.245.088-71 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (EMBARGANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (EMBARGADO), WILLIAM SANTOS FERREIRA - CPF: 135.245.088-71 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (EMBARGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (EMBARGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), JOAQUIM DA SILVA FERREIRA - CPF: 010.703.988-53 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018848-19.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

EMBARGADO: MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II – Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018848-19.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

EMBARGADO: MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 41762482), interposto por
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA., FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.,
e
GRUPO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento do direito de defesa dos autores, ora embargantes, e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para anular a sentença proferida nos Autos da Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer e Entrega de Coisa com Pedido de Tutela de Urgência cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de nº 1019632-93.2017.8.11.0041, ajuizada em face dos réus, ora embargantes, determinando a devolução dos Autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Para tanto, os réus, ora embargantes, sustentam que o Acórdão embargado é omisso, uma vez que não analisou seu recurso de apelação.

Ainda, apontam que o Acórdão embargado é contraditório, eis que, em seus fundamentos, asseverou que
“dentre os inúmeros pedidos lançados na exordial na presente demanda, os mesmos só não foram analisados, em razão da procedência da Ação de Rescisão Contratual de nº 1018848-19.2017.8.11.0041”
, contudo, antagonicamente, entendeu pela ocorrência do cerceamento de defesa dos autores, ora embargados, diante da necessidade de produção de provas de muitos pedidos lançados na exordial desta demanda.

Ou seja, dizem que:
“Ora, as duas ações foram julgadas conjuntamente pelo juízo de primeiro grau, logo, ao decidir pela procedência de uma, como ocorreu in casu, para o fim de rescindir o contrato em discussão, evidente que a outra perderia o objeto, uma vez que ajuizada para buscar o cumprimento de obrigações oriundas do mesmo contrato rescindido.
”

Afirmam que a sentença recorrida concluiu que os autores, ora embargados, contribuíram para a rescisão do contrato diante do inadimplemento dos valores do imóvel.

Salientam que:
“Na perspectiva substancial do princípio do contraditório, descrito no art. 7º do CPC, a participação das partes passa a configurar uma colaboração para a decisão justa, o que não é visto no v. Acórdão que deixou de apreciar fundamentos e direitos dos Embargantes que evidenciaram o entendimento do juízo a quo em rescindir o contrato por culpa de ambas as partes, in verbis:”

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados e reformar o Acórdão embargado.

Em suas contrarrazões (id. 42977979), os autores, ora embargados, preliminarmente, sustentam o não conhecimento dos aclaratórios, por serem manifestamente protelatórios.

No mérito, refutam os argumentos recursais dos ora embargantes, salientando que os aclaratórios objetivam a rediscussão do mérito da ação, em evidente caráter protelatório.

Ao final, pleiteiam o desprovimento do recurso e a condenação dos ora embargantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da condenação atualizado, com fulcro no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018848-19.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que, como a preliminar de não conhecimento do recurso se confunde com o mérito, será feita uma análise conjunta de ambas as questões.

Pois bem, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, os réus, ora embargantes, sustentam que o Acórdão embargado é omisso, uma vez que não analisou seu recurso de apelação.

Não assiste razão aos réus, ora embargantes.

É que, com o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de defesa dos autores, ora embargados, e a anulação da sentença recorrida, as demais matérias, incluindo seu recurso de apelação, ficarm prejudicadas.

Ainda, embora sustentem contradições, os réus, ora embargantes, não especificaram qual contradição há entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão embargado, o que, evidentemente, evidencia que, a bem da verdade, contradição nenhuma há, mas sim, somente inconformismo com o decidido.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2.
A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado.
3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação dos réus, ora embargantes, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Nesse contexto, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração e, por serem manifestamente protelatórios, condeno os embargantes a pagarem em favor dos embargados multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de elevação em caso de reiteração de outros embargos da mesma natureza, na forma do que dispõe o §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020